Tribunal: TJDFT
Processo: 0712690-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712690-07.2021.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A APELADO: LEVI ALVES DOS SANTOS, JUDITE LOPES DA COSTA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A contra a sentença de ID 52666033. Na origem (ID 52665861), JUDITE LOPES DA COSTA ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de dano moral em desfavor de LEVI ALVES DOS SANTOS e de DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A. Narrou que adquiriu o veículo usado VW/Fox ano 2010 placa JHO-0792 em fevereiro de 2012, o qual estava em nome de LEVI ALVES DOS SANTOS, que outorgou procuração in rem suam para a DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A. Noticiou que não foi possível realizar a transferência para seu nome perante o DETRAN/DF, porque o chassi do veículo estava alterado. Informou que, em sentença judicial transitada em julgado, o contrato foi rescindido, sendo determinado que restituísse o veículo à DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A e que ela lhe devolvesse o dinheiro. Mencionou que o veículo consta em seu nome junto ao DETRAN/DF e, em razão disso, multas, licenciamentos e IPVA não pagos também estão em seu nome, apesar de ter devolvido o automóvel há anos para a DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A. Argumentou a necessidade de baixa do registro do veículo em seu nome perante o DETRAN/DF e a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e de transferência das multas no valor de R$ 600,84 (seiscentos reais e oitenta e quatro centavos), de seguro obrigatório no montante de R$ 278,46 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), de licenciamentos no total de R$ 1.260,25 (mil duzentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos) e IPVA na quantia de R$ 5.269,52 (cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Afirmou que sofreu constrangimento com a inscrição de seu nome na dívida ativa e em cadastros restritivos de crédito. Requereu a concessão da gratuidade de justiça. Pediu a procedência dos pedidos para (i) a baixa de seu nome junto ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda, (ii) transferência de todos os débitos e pontuações de seu nome para o titular das obrigações, sob pena de multa diária e (iii) reparação do dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A gratuidade de justiça foi concedida à autora, JUDITE LOPES DA COSTA, consoante ID 52665872. Na sentença (ID 52666033), o processo foi resolvido com exame do mérito ao serem julgados parcialmente procedentes os pedidos para condenar a DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A (i) a promover o cancelamento do registro do nome da autora junto ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, referente ao veículo VW/Fox ano 2010 placa JHO-0792; (ii) a transferir do nome da autora para si ou para terceiro todos os débitos de licenciamento, seguro obrigatório, multas e tributos; e (iii) ao pagamento de reparação por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com correção monetária pelo INPC desde a data da sentença, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em relação a LEVI ALVES DOS SANTOS, julgou os pedidos improcedentes. Em razão da sucumbência, a DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, em favor do Programa do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal. Com base no princípio da causalidade, a autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa em favor de LEVI ALVES DOS SANTOS, mas a exigibilidade foi suspensa, tendo em vista que é beneficiária da justiça gratuita. Inconformada, a DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A interpôs apelação. Em razões recursais (ID 52666035), sustenta que a apelada não comprovou que o veículo continua registrado em seu nome e que os débitos foram lançados em seu desfavor. Diz que dos documentos coligidos consta que o automóvel estava em nome do antigo proprietário, LEVI ALVES DOS SANTOS e que as multas foram lançadas em nome dele e não da recorrida. Alega que não tem responsabilidade civil e que a apelada não demonstrou dano algum apto a gerar os direitos pleiteados. Argumenta que a recorrida não motivou de forma lógica o pedido de reparação de dano moral, e deixou de demonstrar os requisitos para o reconhecimento da lesão extrapatrimonial. Alega que ela não demonstrou o dano, muito menos o nexo de causalidade. Destaca que a apelada comprovou que o veículo não estava registrado em seu nome, e que os débitos não foram lançados em seu desfavor. Ressalta que a recorrida não demonstrou impacto psicológico, humilhação ou severo constrangimento que afetassem sua dignidade como pessoa humana para caracterização do dano moral. Diz que meros aborrecimentos não configuram a lesão extrapatrimonial. Afirma que a intenção da apelada é de enriquecer-se sem causa. Alega que é desproporcional e sem razoabilidade o valor da reparação do dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois a pretensão reparatória decorre tão somente da inscrição dos débitos em nome dela. Defende a redução para montante entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), consoante julgados coligidos. Ao final, postula o conhecimento e provimento da apelação, para que a sentença seja reformada, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da compensação por danos morais. O comprovante do preparo recursal encontra-se nos IDs 52666037 e 52666038. Em contrarrazões recursais (IDs 52666043 e 52666044), a apelada e LEVI ALVES DOS SANTOS pugnam pelo não provimento da apelação e pela majoração dos honorários recursais. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, tendo em vista que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Verifico que, na sentença (ID 52666033), foram consideradas incontroversas a rescisão do contrato de compra e venda do automóvel VW/Fox ano 2010 placa JHO-0792 por sentença judicial transitada em julgado no processo n. 2013.01.1.011210-8 e a invalidade da comunicação dessa alienação ao DETRAN/DF, cuja obrigação de cancelamento perante aquela autarquia foi imputada à apelante. Na sentença, foi reconhecido que a apelante era a proprietária do automóvel, uma vez que ocorreu a tradição do veículo e a outorga de procuração em causa própria pelo antigo proprietário, LEVI ALVES DOS SANTOS. Foi destacado, na sentença, que a recorrente dispunha do prazo de trinta dias para providenciar a expedição de novo certificado de registro de veículo, na forma do artigo 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro e que, com os poderes conferidos, ela poderia ter efetivado a transferência para quem quisesse. Denoto, da sentença, que no tocante aos débitos referentes ao veículo, compreendeu que a apelante, como proprietária, dispunha do prazo de trinta dias para encaminhar cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, para o DETRAN/DF, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Foi mencionado que o antigo proprietário não deve ser responsabilizado por infrações cometidas em período posterior à alienação para terceiro, mesmo que não tenha informado a venda ao órgão de trânsito. Observo da sentença, em relação aos débitos tributários, que foi considerado que o ex-proprietário não responde solidariamente por dívidas posteriores à venda do automóvel, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e do enunciado sumular n. 585 do Superior Tribunal de Justiça. Foi destacado, na sentença, que a apelante se manteve na posse do veículo, e da procuração em causa própria, após a rescisão judicial do contrato de compra e venda com a apelada, mas não cumpriu as determinações emanadas daquele ato judicial e as obrigações legais respectivas. Ficou compreendido que, com o retorno das partes ao status quo ante, a apelada deixou de ter vínculo com o automóvel, não se lhe podendo atribuir obrigação devida pelo antigo ou pelo novo proprietário. Na sentença, foi rechaçada a afirmação de que os fatos consistiram em mero dissabor da vida em sociedade, tendo sido reconhecido dano moral pela falta de regularização da situação do automóvel pela apelante, nada obstante a rescisão judicial do contrato de compra e venda tenha ocorrido em 08/09/2014 com trânsito em julgado em 08/03/2016 no processo n. 2013.01.1.011210-8. Foi mencionado, na sentença, que a omissão da recorrente implicou no inadimplemento de obrigações tributárias referentes ao IPVA, que foram imputadas à apelada em ação de execução fiscal movida em seu desfavor no processo n. 0007279-21.2017.8.07.0018. Em relação à quantificação do valor da compensação pecuniária do dano moral, foram sopesados, na sentença, com base no artigo 944 do Código Civil, a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, o porte econômico da lesante e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para se arbitrar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com correção monetária pelo INPC desde a data da fixação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em favor da apelada, sendo que esse montante foi compreendido como satisfatório para as finalidades inibitória e ressarcitória sem representar lucro indevido para a vítima. Constato que a recorrente não refutou, nas razões recursais, nenhum desses fundamentos da sentença. Ela se limitou a reiterar, nas razões de apelação, as alegações anteriormente deduzidas em contestação (ID 52666011), sem confrontação analítica no desempenho do dever de impugnação específica dos fundamentos expostos. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que a apelante deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para obrigá-la (i) ao cancelamento do registro do nome da apelada junto ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda do DF referente ao veículo VW/Fox ano 2010 placa JHO-0792; (ii) à transferência de todos os débitos de licenciamento, seguro obrigatório, multas e tributos para si ou para terceiro, e a pagar à apelada compensação pecuniária por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Nessa perspectiva, verifico que o recurso não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto não se vislumbra o confronto analítico entre os fundamentos da sentença e os argumentos deduzidos nas razões da apelação para postular a reforma daquele ato judicial. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso Sem que a recorrente tenha confrontado os motivos suficientes ensejadores da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente todos os fundamentos lá expostos, o recurso não deve ser conhecido. O vício é insanável, pois não seria admissível o aditamento às razões recursais, tendo em vista a preclusão consumativa ocorrida com a interposição da apelação. Por isso, desnecessária a prévia manifestação na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Suscito de ofício a preliminar de falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, para que a apelação não seja conhecida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, pela ausência de impugnação específica da sentença. Considerando que a apelação não foi conhecida e tendo em vista que a apelada apresentou contrarrazões, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Advirto a apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023 às 18:03:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora